Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708726-73.2021.8.07.0014 RECORRENTE: SANDRO TEIXEIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO DA DATA DOS FATOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. BAGATELA INAPLICÁVEL. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO. SÚMULA No 567. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. NORTEADORA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. I - O STF pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige comprovação da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, a jurisprudência estabeleceu que é ínfimo aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato. III - O STF, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG, Relator o Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). IV - No caso concreto, superior ao limite estabelecido pela jurisprudência como ínfimo, sendo o réu condenado anteriormente quatro vezes pelo mesmo delito de furto e não havendo qualquer excepcionalidade que determine o reconhecimento da bagatela, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta. V - Segundo entendimento jurisprudencial pacificado, a existência de sistema de vigilância no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto – Sumula 567 do STJ. VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. VIII – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Se o agente praticou todos os atos executórios, sendo abordado depois que saiu do estabelecimento vítima, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) é adequada. IX - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que preenche todos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, mesmo sendo reincidente e possuidor de maus antecedentes, uma vez que o furto foi item de higiene pessoal, o qual o réu não tinha condições de arcar com os valores, não havendo reprovabilidade da conduta. Afirma que o STJ reconheceu a possibilidade da aplicação do referido princípio em caso de réu reincidente; b) artigo 59 do Código Penal, afirmando que o magistrado não apresentou os motivos pelos quais não considerou o critério de 1/6 (um sexto) entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao crime para exasperar a pena-base; c) artigo 65 do Código Penal, ao entender pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Requer que na segunda fase seja aplicado a compensação de 1/12 (um doze avos), conforme entendimento do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância, pois demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, não modificando seu proceder mesmo após dez condenações anteriores, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade do seu comportamento, além de não ser ínfimo o prejuízo” (ID 46135173), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta afronta ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “o critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). No mesmo sentido o AgRg no HC 773645/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023 , DJe de 3/5/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Com relação à suposta violação ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.947845/SP (tema 585), concluiu que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (g.n). Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023